Tribunal: TJSP
Processo: 1025232-91.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – ESTRESSE - - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO QUE APUROU INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS, QUE TEM COMO PRESSUPOSTO A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, PARCIAL E PERMANENTE OU

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – ESTRESSE - - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO QUE APUROU INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS, QUE TEM COMO PRESSUPOSTO A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, PARCIAL E PERMANENTE OU TOTAL E PERMANENTE - INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025232-91.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada GISLEINE
APARECIDA SOUSA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1025232-91.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: GISLEINE APARECIDA SOUSA NUNES
VOTO No 17797
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

ESTRESSE - - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA DESCABIMENTO -
PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO LAUDO
QUE APUROU INCAPACIDADE LABORATIVA
PARCIAL E TEMPORÁRIA INVIABILIDADE NA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS,
QUE
TEM
COMO
PRESSUPOSTO
A
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA,
PARCIAL
E
PERMANENTE
OU
TOTAL
E
PERMANENTE
-
INSURGÊNCIA
DO
INSS

PLEITO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO
PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA O
PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
MÉDICA

SUCUMBÊNCIA DO AUTOR
ISENÇÃO DE
CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI No 8.213/91
HONORÁRIOS
PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA
AUTARQUIA,
INDEPENDENTEMENTE
DA
SUCUMBÊNCIA

INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Gileine
Aparecida Souza Nunes em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições de seu trabalho como técnica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
enfermagem, passou a sofrer assédio moral, que lhe causal sequelas de estresse, mal
este que reduz sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação às
fls.60/62, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 303/308).
A sentença de fls.316/319 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando a obreira do pagamento das verbas de sucumbência.
A autarquia opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados (fls. 327/328 e 330).
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls. 334/336
pleiteando o reembolso, nos próprios autos, dos honorários periciais adiantados pela
autarquia às custas do Estado de São Paulo ou do próprio Tribunal de Justiça desse
Estado, nos termos do artigo 82 do atual Código de Processo Civil.
A autora, por sua vez, interpôs apelação às fls. 340/362
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa. Pleiteia a anulação do julgado e
consequente reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia. No mais,
alega, em suma, que é portadora de sequelas incapacitantes, decorrentes das condições
a que se submeteu durante o pacto laboral, de modo que faz jus à concessão do
benefício acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.366).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, arguida pela segurada. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de
Processo Civil de 1973, atualmente com correspondência nos artigos 370 e 371 do
atual Código de Processo Civil, o juiz, como destinatário final das provas, deve
determinar a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE,
Rel. Ministro Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003
).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial
na hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010)
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando a perita com acuidade a alegada
lesão, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro
das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece
credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo da prova médica, de forma a justificar sua renovação ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo.
Aliás, excluída a impugnação feita pelo segurado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prova técnica, nenhum parecer divergente surgiu nos autos que demonstrasse o
desacerto da conclusão do jurisperito, o que evidentemente retira a força da tese
então sustentada pelo obreiro.
Observo, ainda, que a autarquia está isenta do pagamento
de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos autos, ante a
previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, em vigor a partir do
dia 18/03/2016. De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do pagamento de
preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos autos, ante a
previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por força
do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal
de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando de
transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de “estresse grave”, atribuído às condições a que se submeteu
durante o pacto laboral.
Realizada a prova médica pericial, o laudo atestou que a
autora apresenta transtorno de adaptação, assegurando o perito que tal alteração
acarreta redução da capacidade laborativa de modo parcial e temporária (fls. 303/308).
No entanto, apesar de constatada a existência de
incapacidade laborativa, não faz jus a autora ao benefício pleiteado, uma vez que,
não basta a existência de moléstia, pois se mostra indispensável que a doença
constatada cause uma incapacidade total e permanente, parcial e definitiva ou ainda,
total e definitiva, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Dessa forma, estando o autor incapacitado de forma
parcial e temporária, inviável se revela a concessão de qualquer benefício
acidentário, eis que, não há comprovação concreta, no sentido de que a obreira
ostenta qualquer outro grau de incapacidade, de forma a ensejar a concessão dos
benefícios postulados, afinal para o deferimento do auxílio-doença há necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de que ela seja total e temporária; para a outorga de aposentadoria por invalidez, de
que seja total e permanente; e para o pagamento do auxílio-acidente, de que seja
parcial e permanente.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento do E.
Tribunal de Justiça:
ACIDENTÁRIA
L.E.R./DORT
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA
PROCEDÊNCIA

CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE

PROVIMENTO
AO
RECURSO
OFICIAL
PARA
JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
(Ap. s/ Revisão no 729.470-5/8-00 16a Câmara de Direito
Público Rel. Des. FRANCISCO OLAVO J. 24.06.2008)
ACIDENTE DO TRABALHO
LER
Síndrome do
Túnel do Carpo Incapacidade parcial e temporária da
segurada para o trabalho Inexistência de consolidação
das lesões Indenização acidentária indevida Recursos
oficial e voluntário do INSS providos, para julgar
improcedente a ação, prejudicado o apelo da autora.
(Ap. s. Revisão no 442.919-5/6-00 17a Câmara de Direito
Público Rel. Des. ALBERTO GENTIL J. 07.10.2008)
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
No mais, insurge-se a autarquia postulando o reembolso
dos honorários periciais que adiantou, e, nesse particular, não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, porque absurdamente cobra a
devolução de valores pelo Estado de São Paulo, que não integra a lide. É inadmissível
estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de processo em que não
foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal medida contrariaria os princípios
basilares do processo: direito à defesa, contraditório e devido processo legal.
Em segundo lugar, porque imputar essa obrigação ao
Estado de São Paulo, isto é, fazê-lo arcar com despesas judiciais de terceiros, significa
determinar desequilíbrio orçamentário, que acaba por interferir nas prioridades dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
planos e programas estaduais, pois, decerto, o gasto alcançaria a cifra dos milhões de
reais em perícias judiciais em todo o Estado, o que resultaria em enorme rombo
orçamentário que a Fazenda Estadual teria de suportar, sem previsão na lei anual.
Em terceiro lugar, porque a Lei no 1.060/50, não pode ser
aplicada no caso vertente, por existir norma específica que regulamenta a gratuidade
processual no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o artigo 129 da Lei no
8.213/91, regulamentado pelo artigo 344 do Decreto 3.048/99.
Prescreve aquele dispositivo legal, reproduzido quase
integralmente no Regulamento, que:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados: I - (...):
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante
petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social,
através de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que
trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência. (grifei).
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de
iure de miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz exigências
condicionantes ou limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário da regra geral
(artigos 4o e 12 da Lei 1.060/50).
Percebe-se, claramente, o intuito do legislador em afastar
da Lei Geral da Assistência Judiciária o segurado da Previdência que postulasse seu
benefício em juízo. Pretendeu-se, por política legislativa, garantir-lhe maior proteção,
facilitando o seu acesso à Justiça e vedando, em qualquer hipótese, o pagamento das
verbas sucumbenciais. Criou-se, pois, um microssistema próprio de isenção de custas
processuais de ações previdenciárias.
Destarte, cumpre reconhecer a inexistência de amparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
normativo efetivo ao pedido da autarquia, máxime se considerarmos que não existe,
nem mesmo na Lei 1.060/50 (inaplicável às ações acidentárias), dispositivo expresso
determinando que o Estado devolva à parte vencedora, ao final do processo, o vulto
despendido a título de adiantamento de honorários periciais, na hipótese de
sucumbência de beneficiário da Justiça Gratuita. O requerimento do INSS decorre de
construção argumentativa, não de expresso mandamento legal.
E em quarto e último lugar, porque os valores
expendidos pela autarquia, como pagamento de honorários periciais, não podem ser
considerados como “verbas de sucumbência”, seja quem for o vencedor da demanda.
Tais verbas sempre deverão ser adiantadas e pagas,
segundo interpretação extensiva e sistemática do artigo 129 da Lei no 8.213/91, pela
autarquia, ainda que tenha saído vitoriosa no julgamento.
Com efeito, a legislação previdenciária brasileira parte
do pressuposto de que o INSS deve arcar com todas as despesas decorrentes das
atividades-meio exigidas para a consecução de seu fim, que é “assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade,
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” (artigo 1o da Lei no
8.213/91). Cabe ressaltar que esta competência advém da própria Constituição Federal,
consoante disposto no artigo 194:
“A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.”
Exemplo disso é o artigo 171 do Decreto 3.048/99. Este
artigo prescreve que os gastos do segurado que precisar deslocar-se, por determinação
do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de reabilitação
profissional em localidade diversa da de sua residência, deverão ser reembolsados pela
autarquia. E este mandamento é aplicável, à evidência, ainda que a perícia venha a
apontar a ausência de incapacidade laborativa indenizável (o que seria uma espécie de
“sucumbência administrativa” do segurado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O mesmo se pode dizer quanto aos exames
complementares e pareceres especializados requisitados pelos peritos médicos da
Previdência Social (e, por extensão interpretativa, também aos exames complementares
solicitados pelos peritos judiciais), que, de acordo com o artigo 2o, parágrafo único, da
Lei 10.876/04, devem ser realizados por terceiros contratados ou conveniados pelo
INSS. Em outras palavras, é a autarquia que se responsabiliza por este gasto, ainda que
o resultado dos exames aponte que o segurado, não tem direito ao benefício solicitado.
E o próprio artigo 8o da Lei no 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentárias, sem estipular direito de reavê-los em caso de
improcedência da demanda, evidencia que o sistema previdenciário pressupõe a
responsabilidade da autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio, como
frisado acima.
Ressalte-se, ademais, que o exame da questão trazida
pela autarquia pela ótica da teoria da carga dinâmica das provas revelaria a mesma
conclusão alcançada acima.
Referida teoria estabelece que a carga probatória, isto é,
a obrigação da produção da prova, deve ser atribuída a quem, segundo as circunstâncias
do caso e abstraindo-se a posição da parte na relação processual (autor ou réu), estiver
em melhores condições de fazê-lo.
Ora, se a finalidade legal do INSS é conceder benefícios
a quem tiver direito a eles, pode-se afirmar que, por via negativa, também é sua
finalidade não conceder benefício a quem não tiver direito.
Para tanto, deve empreender esforços para demonstrar,
em sede administrativa ou judicial, não só o cabimento, mas também o descabimento
da prestação previdenciária. Isso exige, indubitavelmente, a produção da prova médica
pericial (administrativa e judicial). Diante disso, é imperioso reconhecer que, tanto
quanto o segurado que ajuíza a ação previdenciária, o INSS tem interesse e ônus de
comprovar, por meio de perícia médica judicial, que a demanda é improcedente,
principalmente em lides dessa natureza, em que a prova pericial é indispensável à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
solução do litígio. E parece não haver dúvidas, diante desse quadro de
compartilhamento do ônus da prova, que o INSS sempre terá melhores condições de
viabilizar a realização da perícia médica judicial do que o segurado, principalmente
porque conta com orçamento específico para antecipação de honorários periciais e
convênios para realização de exames complementares.
A isso significa dizer que, se a realização do exame
pericial cabe ao INSS, ainda que esteja na posição de réu, e se ele tem melhores
condições de viabilizar a realização dessa prova do que a outra parte da relação
processual (segurado) é obrigação sua arcar com os honorários periciais, em nada
importando quem sucumbiu na demanda.
Logo, prevalece a sentença, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso da autora e do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator